Tribunal: CARF
Processo: 13830.900982/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRESCRICÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 11 DO CARF.Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais, na forma da Súmula no 11 do CARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.900982/2012-52
ACÓRDÃO
3102-002.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAMA MOVEIS DE TUPA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRESCRICÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente aos processos
administrativos fiscais, na forma da Súmula no 11 do CARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Karoline Marchiori de Assis,
Jorge Cabral e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900982/2012-52
2
Em 01/03/2012, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 172 que deferiu
parcialmente o direito creditório de R$ 219.167,50, e homologou parcialmente as
compensações declaradas em PER/DCOMP. O valor do crédito solicitado/utilizado
no PER/DCOMP no 42304.51690.301009.1.1.01-7051 foi de R$ 256.068,08
referente ao 3o trimestre de 2009.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
36.900,58, multa – R$ 7.380,11, juros – R$ 8.262,03.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito
de fls. 173/174, o indeferimento parcial resultou da glosa de créditos decorrentes
de aquisições de fornecedores na situação de CANCELADO no CNPJ (motivo 4), da
glosa de créditos decorrentes de aquisições de fornecedores optantes pelo
SIMPLES (motivo 7), e da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor pleiteado.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 180/186, na qual, em síntese, alega que:
- Quer a Receita Federal do Brasil, efetuar as glosas assinaladas, eis que
supostamente a empresa fornecedora dos insumos, está com seu CNPJ cancelado,
sendo que havendo tal ocorrência não é permitido efetuar os créditos do IPI;
inobstante, isso não é verdade, pois trata-se de Fusão havida entre a empresa
Duratex S/A e a empresa Satipel Industrial S/A;
- Conforme documenta os acostados documentos, a empresa Duratex S/A foi
incorporada pela empresa Satipel Industrial S/A, em data de 31 de agosto de
2009, conforme protocolo de justificação e de incorporação celebrado em 10 de
agosto de 2009, entre aquelas empresas, ficando sujeitas ao estabelecido naquele
protocolo às condições e metas a serem respeitadas.
- A incorporação da Duratex S/A pela incorporadora Satipel manteve todos os atos
e emissões de documentos fiscais na mais absoluta validade porquanto havia a
transferência dos estabelecimentos existentes dentre os quais a filial abrangida
pelo CNPJ ora glosado, conforme documenta os acostados documento
probatórios.
- As notas fiscais emitidas durante o período de transição entre as empresas ora
citadas, estão em sintonia com a regulamentação fiscal, e devem ser consideradas
aptas de serem creditadas seus valores tributários ali inseridos.
Por fim, requereu a homologação integral das compensações.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de inconformidade
considerando-a improcedente, uma vez que o Contribuinte não teria provado a existência do
direito creditório pleiteado.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900982/2012-52
3
A Recorrente em seu Recurso Voluntário repisou os mesmos argumentos utilizados
na sua Manifestação de Inconformidade quanto ao seu direito creditório.
O colegiado, na sessão realizada em 29 de setembro de 2022, em homenagem ao
princípio da verdade material, resolveu baixar o processo em diligência a fim de que a unidade de
origem coletasse os seguintes documentos e informações:
a) solicitar à empresa cópia das notas fiscais de aquisição da empresa Duratex S/A,
que foram objeto de glosa;
b) apresentar comprovação do efetivo pagamento das notas fiscais referidas;
c) cópias dos conhecimentos de transporte com respectivo comprovante de seu
pagamento;
d) comprovantes do efetivo recebimento das mercadorias;
e) solicitar a empresa informar se havia, à época das operações de compra, norma
estadual permissiva para a Satipel Industrial S/A se utilizar do documentário fiscal da Duratex S/A,
mesmo após a operação de incorporação;
f) realizar qualquer outra verificação que a Autoridade Tributária entender
necessária para comprovar a efetividade da operação; e g) elaborar relatório fiscal conclusivo
sobre o procedimento realizado, atinente ao potencial da documentação analisada comprovar a
efetividade da operação de aquisição de mercadorias e comprovar a existência do crédito;
h) intimar a Recorrente no prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, constante do relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Atendida a solicitação do colegiado, o processo foi a mim restituído para sua
inclusão em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A Recorrente se insurge contra a glosa das notas fiscais de entrada, constante do
seu pedido de ressarcimento, que se apresentaram no cadastro da SRF com CNPJ na condição de
cancelada e aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900982/2012-52
4
Inicialmente, quanto a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente ao caso,
aplica-se a súmula CARF no11:
Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente aos processos administrativos
fiscais, na forma da Súmula no 11 do CARF.
No que concerne à motivação da primeira glosa, explicou o Contribuinte que as
glosas de crédito se referem a aquisições efetuadas da empresa Duratex S/A, que foi incorporada
pela empresa Satipel Industrial S/A, sendo que essa última continuou a utilizar as notas fiscais da
empresa incorporada como um de seus estabelecimentos.
A empresa juntou as comprovações da ocorrência da operação de incorporação
entre as empresas. Além disso, juntou aos autos cópia do livro de registro fiscal de saídas da
Duratex no qual consta as notas fiscais objeto da glosa pela RFB.
No caso de processos de compensação, restituição ou ressarcimento, é sabido que
cabe ao Contribuinte provar o direito creditório que alega. Ele deve trazer aos autos os elementos
probatórios correspondentes que demonstrem a liquidez e certeza do crédito. Isso é o que se
conclui do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
No entanto, apesar da legislação atribuir à Recorrente a prova do seu direito, no
caso ora analisado, constatou-se que o problema identificado nas notas fiscais de entrada da
empresa poderia ter se dado não por culpa sua, mas de um terceiro, no caso o seu fornecedor.
Dessa forma, o colegiado resolveu, por meio da resolução no3402-003.436, baixar o
processo em diligência para que fossem coletadas algumas informações e documentos, visando a
comprovação do direito creditório pleiteado.
No entanto, conforme consignado no relatório da diligência, a recorrente foi
intimada e reintimada, mas não apresentou qualquer documento ou prestou qualquer
informação.
Conforme antes ressaltado, o ônus da prova no caso de pedido de ressarcimento ou
restituição é da recorrente.
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e liquidez
de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900982/2012-52
5
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002, IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso em apreço, a recorrente não logrou êxito em comprovar por meio de
documentação hábil e idônea o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 414
DF CARF MF
Original